Tribunal: TJES
Processo: 5007387-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007387-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, § 2º-A, INCISO I, E § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.
JUNTADA DE LAUDO PREJUDICIAL AO RÉU APÓS O INTERROGATÓRIO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. DIREITO A AUTODEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema, acolhendo voto do eminente Ministro Celso de Mello, já consignou que o interrogatório do acusado se consubstancia em ato de defesa, sendo o momento processual em que o réu pode se manifestar quanto às provas produzidas durante a instrução processual. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é no interrogatório que o réu poderá efetivamente influenciar no seu julgamento, exercendo a sua autodefesa, oportunidade em que poderá corroborar ou refutar as provas constantes nos autos. Muito embora o direito de autodefesa seja renunciável pelo próprio acusado, não pode o juízo obstaculizar a sua realização quando assim manifestado pelo acusado.

2. No presente caso, a
juntada do Laudo de Perícia Criminal (Confronto Balístico), do Laudo de Perícia Criminal (Exame de Arma de Fogo) e do o Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo após a audiência de instrução e julgamento trouxe efetivo prejuízo à defesa do réu, uma vez que, quando do seu interrogatório, ainda não constava nos autos toda a prova produzida em seu desfavor, de modo que
não foi possível exercer o seu direito de autodefesa em toda a sua amplitude.
Assim,
em que pese ainda seja possível à defesa do paciente contraditar a referida prova em sede de alegações finais, se revela prudente garantir
ao réu
o exercício de
sua autodefesa, por meio de novo interrogatório, oportunidade em que poderá se manifestar quanto a toda a prova constante nos autos – especialmente aquela juntada posteriormente ao seu interrogatório –, contraditá-la ou, até mesmo, confessar. 3. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
Robson Pereira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco,
n
a Ação Penal
nº

000
1005-68.2022.8.08.0008
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso II, do Código Penal, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003
,
no bojo da ação penal em epígrafe.

Aduz
o impetrante
que
foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 27 de março de 2023,
com o interrogatório do paciente ao final,
oportunidade em que negou a autoria dos crimes
. Argumenta que, posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo de Perícia Criminal (Confronto Balístico), Laudo de Perícia Criminal (Exame de Arma de Fogo), além do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo, tendo o confronto balístico sido prejudicial ao réu. Por essa razão, requereu ao juízo de origem que fosse realizado novo interrogatório do paciente,
na forma do art. 196 do Código de Processo
P
enal,
de modo a lhe assegurar a autodefesa,
o que foi indeferido
.

Fundamenta que o indeferimento de novo interrogatório trouxe efetivo prejuízo à defesa do paciente, vez que, em novo interrogatório,
“
o réu poderá efetivamente exercer sua autodefesa em relação a todas as provas que constam na Ação Penal, manifestar-se em relação aos fatos com a sua versão, confessar, ou permanecer em silêncio, e dependendo da sua autodefesa, atrair para si uma circunstância atenuante”.

Diante disso, requer, liminarmente, a
suspensão da ação penal e, no mérito, pugna pela anulação
da decisão
que indeferiu o pedido de novo interrogatório do paciente
e que seja determinada a
designação de novo interrogatório, nos termos do art. 196, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

5580972
,
em que foi
deferida
a medida liminar
e. via de consequência, foi determinada a
“
realização de novo interrogatório do paciente
, de modo que possa exercer sua autodefesa em relação às provas juntadas após a audiência de instrução e julgamento”.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da decisão em que foi deferido o pleito limitar:

“
Como sabido, a liminar em sede de
habeas corpus
é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
,
isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

No presente caso, da análise dos documentos apresentados, após a realização do interrogatório do réu, foram juntados aos autos o Laudo de Perícia Criminal (Confronto Balístico), Laudo de Perícia Criminal (Exame de Arma de Fogo) e o Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo, razão pela qual a sua defesa pugnou pela realização de novo interrogatório, para que lhe fosse franqueado o exercício da autodefesa quanto à referida prova.

O juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido, sob a argumentação de que a realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, bem como que a defesa não teria trazido fundamentação concreta para o acolhimento do pedido.

Pois bem. Assim delimitada a questão controvertida no presente feito, passo à análise do pleito liminar.

Inicialmente, é pertinente advertir que os laudos juntados após a audiência de instrução e julgamento, especialmente o laudo de confronto balístico, dão conta de que
“o projétil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIADO DE CASTRO (RG SM – COLATINA 279/2022),
foi expelido através do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003
”
, a qual foi apreendida com o paciente.

Assim sendo, reputo estar presente o requisito do
fumus boni iuris
no presente caso
,
na medida em que a juntada dos referidos laudos após a audiência de instrução e julgamento trouxe efetivo prejuízo à defesa do réu, uma vez que, quando do seu interrogatório, ainda não constava nos autos toda a prova produzida em seu desfavor, de modo que

não foi possível exercer o seu direito de autodefesa em toda a sua amplitude.

Nesse particular, cabe aqui consignar que, na esteira do trazido pelo impetrante, é no interrogatório que é facultado ao acusado
“manifestar-se em relação aos fatos com a sua versão, confessar, ou permanecer em silêncio, e dependendo da sua autodefesa, atrair para si uma circunstância atenuante”
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema, acolhendo voto do eminente Ministro Celso de Mello, já consignou que o interrogatório do acusado se consubstancia em ato de defesa, sendo o momento processual em que o réu pode se manifestar quanto às provas produzidas durante a instrução processual. Confira-se:

A essencialidade do postulado do devido processo legal, que se qualifica como requisito legitimador da própria “persecutio criminis”. – O exame da cláusula referente ao “due process of law” permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d)
direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à
autodefesa
e à defesa técnica)
; (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (k) direito à prova; e (l) direito de presença e de “participação ativa” nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes. – O direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao “due process of law”, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal. O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA DO RÉU. –
Em sede de persecução penal, o interrogatório judicial
– notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003, aplicável ao processo penal militar (CPPM, art. 3º, “a”) –
qualifica-se como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legítimo, dessa especial prerrogativa.
Doutrina. Precedentes. possibilidade jurídicO-CONSTITUCIONAL de um dos litisconsortes penais passivos, invocando a garantia do “due process of law”, ver assegurado o seu direito de formular reperguntas aos corréus no respectivo interrogatório judicial. - Assiste a cada um dos litisconsortes penais passivos o direito – fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) – de formular reperguntas aos demais corréus, que, no entanto, não estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito a essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se como causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de defesa. Doutrina. Precedentes do STF. O DIREITO DE COMPARECIMENTO E DE PRESENÇA DO RÉU NOS ATOS INERENTES À “PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO” COMO EXPRESSÃO CONCRETIZADORA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. –
O acusado tem o direito de comparecer, de presenciar e de assistir, sob pena de nulidade absoluta, aos atos processuais, notadamente àqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório
. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder ao custeio de deslocamento do réu militar, no interesse da Justiça, para fora da sede de sua Organização Militar, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm – nem podem ter – precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e de respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. – O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (civil ou militar), de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do “due process of law” e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da Organização Militar a que o réu esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, “d”); Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, “d” e “f”); e Decreto nº 4.307/2002 (art. 28, inciso I). –
Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal,
seja perante a Justiça Comum, seja perante a Justiça Militar. Precedentes. (HC 111567 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Também a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é no interrogatório que
o réu poderá efetivamente influenciar no seu julgamento, exercendo a sua autodefesa,
oportunidade em que poderá corroborar ou refutar as provas constantes nos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL). INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HOMICÍDIO. INTERROGATÓRIO DO AGRAVANTE. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO HAVIA SE ENCERRADO QUANDO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO HC N. 127.900/AM, DE QUE O INTERROGATÓRIO DO RÉU, INSTRUMENTO DE AUTODEFESA, DEVE SER O ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, BEM COMO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO AGRAVANTE AO FINAL DA INSTRUÇÃO. [...] 4. O Tribunal de origem dispôs que, conforme se extrai dos autos, o recorrente foi ouvido em sede judicial na data de 15/8/2003, sendo o primeiro a ser ouvido na instrução criminal. [...] O interrogatório do acusado ocorreu em data anterior à publicação da lei nº 11.719/2008, o que, pela aplicação do princípio tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade de renovação do ato validamente praticado sob a vigência de lei anterior. É entendimento pacificado que não se declara nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova de efetivo prejuízo sofrido pelo réu, com ocorre no caso em apreço (fls. 530/531).
5. A compreensão manifestada pela Corte cearense não está em harmonia com princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, firme no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu deve ser o último ato de instrução.
6. Em 2016, no julgamento do HC n. 127.900/AM, a Suprema Corte fixou a orientação de que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 7. No caso concreto, verifica-se a presença de atos instrutórios em 14/10/2019 (fls. 368/369), e o Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, pontuou-se modular os efeitos da decisão para se aplicar a nova compreensão somente aos processos em que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento. 8. Embora doutrina e jurisprudência não afastem a característica do interrogatório como meio de prova, a sua essência classifica-se como meio de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observância dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução.
9. A concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado de acesso pleno à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante de provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe permitindo refutar, ao menos diretamente (autodefesa), pontos apresentados com a oitiva de testemunhas e do ofendido. Como se vê, haveria nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indevido, a meu ver, no âmbito da persecução penal.
10. [...] a Suprema Corte modulou os efeitos da interpretação atribuída ao art. 400 do Código de Processo Penal, para que incidissem apenas nos processos em que a instrução ainda não havia sido encerrada, na data em que publicada a ata da sessão de julgamento em que houve a apreciação do referido writ pelo Pretório Excelso, o que o ocorreu em 02/08/2016. (REsp n. 1.815.123/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). [...] Não se desconhece o novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal no bojo do HC n. 127.900/AM, que determinou a aplicação do rito do art. 400 do Código de Processo Penal inclusive às ações regidas por legislação especial, como a Lei de Drogas, aplicável ao caso em tela. [...], como determinado no próprio julgado, tal orientação teve seus efeitos modulados para atingir tão somente os feitos cuja instrução não houvesse sido encerrada antes da publicação do referido julgamento, que se deu em 11/3/2016 (AgRg no HC n. 565.163/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/10/2020). 11. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus de ofício, para declarar nula a decisão de pronúncia, determinando a realização de novo interrogatório do agravante ao final da instrução. (AgRg no AREsp n. 2.318.134/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No mesmo sentido, leciona Renato Brasileiro sobre o direito de autodefesa:

Face a importância da autodefesa no processo penal,
é evidente que seu exercício não pode ser negado ou obstado pelo juiz, sob pena de nulidade absoluta.
Daí o porquê de o acusado ter direito a ser citado validamente, quer para que possa constituir advogado de sua preferência, quer para exercer a autodefesa.
A despeito de sua importância, o exercício da autodefesa é facultativo. Em outras palavras, mediante critérios próprios de oportunidade e conveniência, caberá ao acusado optar pelo seu exercício ou não. Cumpre ao juiz dar a ele a oportunidade de exercê-la, porém, como a autodefesa é facultativa, optando o acusado por não exercê-la, nada poderá ser feito, prosseguindo-se o processo apenas com a atuação da defesa técnica. (in Manual de Processo Penal. 8. ed. rev. Atual. e ampl. fl. 1353).

Assim, muito embora o direito de autodefesa seja renunciável pelo próprio acusado, não pode o juízo obstaculizar a sua realização quando assim manifestado pelo acusado.

No presente caso, em que pese ainda seja possível à defesa do paciente contraditar a referida prova em sede de alegações finais, reputo que deve ser garantido
ao réu
, ora paciente, exercer a sua autodefesa, por meio de novo interrogatório, oportunidade em que poderá se manifestar quanto a toda a prova constante nos autos – especialmente aquela juntada posteriormente ao seu interrogatório –, contraditá-la ou, até mesmo, confessar.

Evidenciado, também, o
periculum in mora
,
na medida em que já foi encerrada a instrução criminal, estando em curso o prazo para a defesa apresentar alegações finais.

Face o exposto,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
,
para suspender a decisão impugnada e, nessa medida,
determinar

a realização de novo interrogatório do paciente
, de modo que possa exercer sua autodefesa em relação às provas juntadas após a audiência de instrução e julgamento.

Em idêntica orientação é
a
manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Dessa forma, a defesa, além de necessária, é indeclinável, não podendo o acusado a ela renunciar ou o juiz a obstaculizar, pois
“o direito de defesa é ao mesmo tempo garantia da própria justiça, havendo interesse público em que todos os acusados sejam defendidos, pois só assim será assegurado efetivo contraditório, sem o qual não se pode atingir uma solução justa”
.

In casu
, após a realização do interrogatório do paciente, foram juntados aos autos o laudo de perícia criminal (confronto balístico), laudo de perícia criminal (exame de arma de fogo), além do laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo, sendo que o primeiro apontou que “o projétil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIADO DE CASTRO (RG SM – COLATINA 279/2022, foi expelido através do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003”, o qual foi apreendido com o paciente.

Defronte tais elementos de provas, evidencia-se que o conteúdo descrito nos referidos laudos periciais juntados aos autos após o interrogatório do réu, que sustentou a negativa de autoria, poderá influir na apuração da verdade dos fatos e, consequentemente, na convicção do magistrado, motivo pelo qual deve-se oportunizar ao paciente refutar a imputação que lhe é feita, aduzir argumentos para justificar sua conduta, ou até mesmo confessar a prática delitiva que lhe é imputada.

[...]

Ademais, embora a realização de novo interrogatório não seja direito subjetivo do réu, mas considerando-se as circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de os referidos laudos periciais não estarem colacionados nos autos por ocasião do interrogatório do paciente, se afigura recomendável a renovação deste ato processual, prestigiando-se, dessa forma, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
deferida
no id.
5580972

e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
e

Robson Pereira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)